Tribunal: STF
Processo: RE 412577
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICMS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. TRANSFERÊNCIA. ESTOQUE. INSTRUÇÃO NORMATIVA 05/1992. ILEGALIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.



    1.  O Tribunal de origem concluiu que a Instrução Normativa SAT 05/92 seria ilegal porque estabeleceu um critério de apuração do crédito de ICMS não previsto em lei. Assim, eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta e reflexa, o que elide o processamento do recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.